Tribunal: TJDFT
Processo: 0712632-50.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0712632-50.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIA OLIVEIRA GOMES AGRAVADO: CONSTRUTORA CARVALHO PEREIRA LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ANTÔNIA OLIVEIRA GOMES contra decisão proferida nos autos da ação proposta em face da CONSTRUTORA CARVALHO PEREIRA LTDA, Processo no 0706233-02.2020.8.07.0001, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Em suas razões recursais, a agravante narra ter adquirido um imóvel e, pelo fato de não conseguir adimplir o contrato, buscou a resolução da avença. Afirma que o fato de ter constituído advogado particular não constitui óbice para o deferimento do pedido de gratuidade de justiça assim como o fato de ter celebrado contrato de compra e venda de imóvel não é requisito para aferir a sua capacidade financeira. Aduz não ter sido observado pela Juíza de origem o disposto no artigo 99, § 2o, do Código de Processo Civil. Assevera ter acostado nos autos comprovação de que recebe um salário mínimo e que, neste contexto, o benefício pleiteado deve ser deferido. Requer o deferimento liminar da gratuidade de justiça e, no mérito, a confirmação da liminar. Subsidiariamente, pede que o recurso seja recebido no efeito suspensivo, para que não venha a ocorrer o cancelamento da distribuição dos autos de origem, antes da análise do mérito do presente recurso. Sem preparo, tendo em vista o objeto recursal. Intimada para, na forma do que dispõe o artigo 99, §2o, do Código de Processo Civil, comprovar o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da gratuidade de justiça, a agravante se manifestou por meio da petição de ID 16709034. Relatados, decido. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, NÃO VISLUMBRO a presença dos requisitos necessários para a concessão do pedido de gratuidade de justiça. A Constituição Federal instituiu o benefício da assistência jurídica gratuita com o intuito de assegurar o acesso de todos à Justiça, especialmente para aqueles que não dispõem de situação econômica suficiente para arcar com as custas do processo e com os honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou da família. O benefício da gratuidade de justiça pode ser concedido mediante afirmação do interessado, desde que não contrariada pelos demais elementos de prova dos autos. A presunção de pobreza evidenciada pela declaração, portanto, é relativa. Ou seja, diante de prova que evidencie não se tratar de parte hipossuficiente, pode o juiz indeferir o benefício. Nesse sentido, confira-se o seguinte julgado: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. RESERVA DE PLENÁRIO. INAPLICABILIDADE. JUSTIÇA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO CONFIGURADA. 1. Inexistindo declaração de inconstitucionalidade de dispositivo legal ou a inaplicação de qualquer norma vigente na decisão ora questionada, descabida a alegação em torno do art. 97 da CF/1988 e do teor da Súmula Vinculante n. 10. 2. Conforme a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, a declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa de veracidade, podendo o magistrado, em razão de fundadas razões, indeferir ou revogar o benefício. Precedentes. 3. No caso, os extratos de remuneração evidenciam renda compatível com o pagamento das custas processuais e nenhum outro documento demonstra situação de hipossuficiência. Assim, cabível a extinção do processo sem resolução do mérito, porque não recolhida a despesa mesmo após a determinação do juízo. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no RMS 55.042/PA, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/09/2018, DJe 26/09/2018) No caso dos autos, não obstante a agravante tenha afirmado possuir renda de um salário mínimo, quando da realização do contrato de compra e venda de imóvel, demonstrou ter capacidade financeira suficiente para arcar com o pagamento das prestações mensais de R$475,70, valor equivalente ao percentual superior à 50% do salário mínimo na data da contratação, tendo inclusive realizado o adimplemento da obrigação por quase dois anos, conforme narrado na petição inicial. Ora, se a agravante afirma possuir rendimentos no valor de um salário mínimo e a prestação do imóvel sozinha equivale à metade da renda informada, resta claro que a agravante ou possui outra fonte de renda ou patrimônio que lhe permitiu celebrar o contrato de mútuo e realizar o pagamento das prestações por período considerável de tempo. Por outro lado, embora a agravante afirme, em diversos documentos dos autos de origem, que não possui atividade profissional, qualificando-se como dona de casa, apresentou no ID 16161577, comprovante de transferência bancária, com a finalidade de pagamento de salário, sendo contraditórias as alegações. Destaque-se, ainda, que não se olvida que a contratação de advogado particular para a promoção da defesa dos interesses da agravante, por si só, não configura óbice para a concessão do pedido de gratuidade de justiça. Contudo, tal fato, aliado aos demais elementos dos autos, apenas corrobora a conclusão de que a agravante não é pessoa hipossuficiente, tendo meios para arcar com os custos do processo, devendo, portanto, nesta análise prefacial, ser mantida a decisão agravada. Cumpre ressaltar, ainda, que a agravante foi intimada para comprovar o preenchimento dos requisitos para o deferimento do pedido e, embora tenha peticionado nos autos, não apresentou outros elementos de prova, não tendo sequer juntado o extrato da conta bancária da sua titularidade. Por fim, pelos mesmos motivos declinados anteriormente, não se mostra possível o deferimento do pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça, devendo a agravante, na forma do que dispõe a artigo 101, § 1o, do Código de Processo Civil, promover o recolhimento do preparo recursal, no prazo de 5 dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Publique-se. Intime-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 10 de junho de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator